Tribunal: TJPA
Processo: 0009788-88.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009788-88.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: BRUNO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – sentença que absolveu o apelado por insuficiência de provas de que o réu tenha concorrido para a prática do ilícito do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do CPB.
1)
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO – IMPROVIMENTO – Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação – liame subjetivo entre a conduta do autor do crime e a do ora apelado que não restou demonstrada de forma inconteste nos autos. Manutenção da sentença absolutória
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME

RELATÓRIO

Trata-se apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença do MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal De Santarém/Pa, que absolveu o réu Bruno Ribeiro da Silva, da prática delitiva a ele imputada, prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do CPB.

Em razões recursais, alegou o Órgão Ministerial insurgirem dos autos provas da autoria e da materialidade delitiva do crime imputado ao apelado, pelo que requereu a reforma do
decisum
que o absolveu, a fim de que seja o mesmo condenado como incurso no crime pelo qual foi denunciado.

Em contrarrazões ao apelo Ministerial, a defesa do apelado demandou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a decisão que absolveu o acusado.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, o denunciado, juntamente com o nacional de alcunha "Fernandinho", não identificado até o momento, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida Com emprego de arma de fogo, pertences da vítima Carine Leite Bronel, consistentes em: 01 (um) aparelho celular marca/modelo Motorola Moto G4, cor preta; 01 (uma) CNH e 01 (um) Cartão de Crédito SICRED em nome de Caroline Leite Bronel, irmã da vítima.

A execução do ato delitivo ficou a cargo do nacional de alcunha "Fernandinho", enquanto o ora denunciado esperava o término do assalto para auxiliar o executor em sua fuga, por intermédio de um automóvel táxi marca/modelo Chevrolet Prisma, cor prata, placa QDC-6117, ST 0337, o que de fato aconteceu. Após assaltar a vítima, "Fernandinho", empreendeu fuga até automóvel/táxi do denunciado e obtiveram êxito em fugir do local.

A Polícia fora acionada e, em decorrência das investigações, o celular roubado foi rastreado e apreendido em poder do ora denunciado.

A conduta do denunciado de subtrair, para si, em concurso de pessoas, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipifica o crime de roubo majorado, conduta proibitiva prevista no artigo 157, §2º, inciso, II e §2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro.

Assim, foi o apelado denunciado como incurso no delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, todavia, por ocasião da sentença, entendeu por bem o magistrado
a quo
absolvê-lo da conduta a ele imputada, sob o fundamento de investirem provas suficientes de que o réu concorreu para a infração penal,
ex-vi
art. 386, inc. IV, do CPB.

Não merece guarida a insurgência recursal.

Durante a instrução processual, observa-se que por ocasião da oitiva da vítima Carine Leite Bronel e da testemunha não compromissada Nívea Luana Almeida do Nascimento, realizada no curso da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 17.04.2019, que ambas as acusadas relataram que foram abordadas e assaltadas por um indivíduo em via pública mediante o uso de arma de fogo, tendo sido subtraído da ofendida um aparelho celular e outros documentos pessoais.

Seguiram narrando que após consumar a inversão da posse dos bens, o réu saiu correndo do local, tendo elas observado o momento em que o acusado adentrou em um táxi que de deslocava em baixa velocidade, tendo o acusado em seguida tomado rumo ignorado.

Em seus depoimentos, ambas fizeram a ilação de que o motorista do táxi, posteriormente identificado com o ora apelado, Bruno Ribeiro da Silva, estaria mancomunado com o assaltante, o aguardando no automóvel no intuito de lhe proporcionar a fuga do local do crime, todavia, a mera suposição da vítima e da testemunha não foi capaz de demonstrar de forma indene de dúvidas, o liame subjetivo na conduta do apelado e do assaltante.

Com efeito, ao ser interrogado em juízo, na mesma audiência, o apelado apresentou versão diversa da narrada na exordial acusatória, informando que de fato trabalha como taxista e, no dia do crime, realizou uma corrida para um indivíduo conhecido como “Fernandinho”, para um local próximo de onde ocorreu o crime, tendo esse lhe informado que era para ele lhe buscar no mesmo endereço, e posteriormente, foi acionado para ir buscá-lo, tendo se direcionado ao local, tendo “Fernandinho” aparecido já agoniado, abrindo a porta do carro.

Seguiu esclarecendo que, em seguida “Fernandinho” lhe ofereceu um celular em penhora pelo valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta) reais, tendo ele entregado o dinheiro ao proponente sem pedir nota fiscal porque se tratava de uma penhora, por isso não se preocupou em saber a origem do aparelho, ressaltando que o aparelho celular foi entregue para uso de sua esposa.

Esclareceu por fim, que quando recebeu a ligação da polícia e descobriu que o aparelho havia sido roubado, compareceu espontaneamente à Delegacia para prestar esclarecimentos e entregou o celular a polícia, tendo sido ele restituído a ofendida.

Em razão do exposto, tendo sido plausível as declarações do acusado em juízo, corroborando que não participou de nenhuma forma do crime de roubo cometido, bem como, não tendo a acusação demonstrado de forma segura o liame subjetivo do apelado com o indivíduo, não localizado, que efetivamente praticou o roubo, subtraindo os pertences da vítima, é impositiva a manutenção da absolvição do recorrido em razão da insuficiência provas de que tenha ele concorrido para a prática do crime, nos termos do que enuncia o art. 386, inciso IV do CPP.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES. RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ACUSADOS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO AO RÉU LUIZ FLÁVIO. PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. RECURSO DESPROVIDO.

- Não se pode condenar ninguém com base em meras suposições. A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita quanto ao liame subjetivo entre os agentes, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se a manutenção da absolvição.

- A manutenção da absolvição da corré torna inviável a incidência da majorante do concurso de pessoas em relação ao réu Luiz Flávio.

- Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0439.16.008522-1/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2018, publicação da súmula em 16/08/2018)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DE UM DOS RÉUS.
ROUBO DE CELULAR DE TRANSEUNTE. CORRÉU ABSOLVIDO. CONDENAÇÃO DO OUTRO RÉU POR ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA COMPROVADA SÓ EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE O CORRÉU ABSOLVIDO E O AUTOR DO CRIME. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU MANTIDA.
RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DO BEM APÓS PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1
. Não logrando a acusação em produzir provas judicializadas da participação do corréu absolvido no roubo, necessária a manutenção da absolvição por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. 2. Se não restou demonstrado o liame subjetivo entre a conduta praticada pelo executor do roubo e o corréu absolvido, não há como atribuir a este o crime de roubo.
3. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. 4. De acordo como o art. 16 do Código Penal, a coisa subtraída tem que ser restituída por ato voluntário do agente, sendo que a apreensão do bem pela polícia não configura o arrependimento posterior. 5. A incidência de circunstância atenuante, no caso, confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. 231 da súmula do STJ. 6. Ambas as apelações conhecidas e desprovidas.

(Acórdão 1383895, 07054281620208070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença absolutória ora guerreada.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/10/2023